Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-16.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800106-16.2021.8.14.0037

APELANTE: RAILSON VIANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
RAILSON VIANA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (
art. 157, § 2º, II
, e
§ 2º-A, I, do CPB
), tráfico de drogas (
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
) e posse irregular de munição de uso permitido (
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
), em concurso material, à pena total de 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 613 dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória quanto ao roubo, ausência de comprovação da destinação mercantil da droga apreendida e pleiteia absolvição ou desclassificação para o
art. 28 da Lei de Drogas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o
art. 226 do CPPB
invalida a condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se a prova dos autos autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou impõe absolvição ou desclassificação para o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial fechado observam os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do roubo encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas colhidos sob contraditório e demais elementos probatórios harmônicos.

O reconhecimento pessoal, embora questionado à luz do
art. 226 do CPPB
, é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos autônomos de prova, afastando nulidade, conforme entendimento do
STJ
.

A vítima afirma conhecer previamente o acusado e o identifica por características físicas específicas, circunstância que reforça a confiabilidade do reconhecimento.

A apreensão de valores na residência do réu no dia seguinte aos fatos constitui elemento adicional de corroboração da autoria, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição (
art. 386 do CPPB
).

A materialidade do tráfico é comprovada por laudo definitivo que atesta a apreensão de 11,125g de “oxi”, sendo a destinação da droga aferida com base nas circunstâncias da apreensão, no contexto fático e na reincidência do agente, nos termos do
art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
.

A quantidade de droga, embora não elevada, não pode ser analisada isoladamente, devendo ser considerada em conjunto com o contexto da diligência policial e a apreensão de dinheiro em espécie.

A reincidência do réu afasta a incidência da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, conforme jurisprudência consolidada do
STJ
.

A dosimetria observa o critério trifásico do
art. 68 do CPB
, com fundamentação concreta na fixação da pena-base, reconhecimento da agravante da reincidência e aplicação da majorante do emprego de arma de fogo.

A soma das penas decorre corretamente do concurso material (
art. 69 do CPB
), resultando reprimenda proporcional.

O regime inicial fechado decorre do quantum da pena superior a 8 anos (
art. 33, § 2º, “a”, do CPB
), reforçado pela reincidência, sendo mantido o direito de recorrer em liberdade por ausência de requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado sem estrita observância do
art. 226 do CPPB
não enseja nulidade quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes.

A caracterização do tráfico de drogas não se limita à quantidade apreendida, devendo considerar as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, nos termos do
art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
.

A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, ainda que não seja específica.

A fixação do regime inicial fechado é obrigatória quando a pena é superior a 8 anos, nos termos do
art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal

Brasileiro
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 68, 69, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPPB, arts. 226 e 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 986021/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025; STJ, AgRg no HC 779082/SP, 5ª Turma, j. 22.11.2022, DJe 28.11.2022; TJCE, Apelação Criminal nº 0208169-44.2023.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAILSON VIANA DA SILVA
, já qualificado nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800106-16.2021.8.14.0037, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no
art. 157, § 2º, inciso II,
e
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileir
o, tráfico de drogas, tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, e posse irregular de munições de uso permitido, prevista no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, em concurso material, fixando-lhe a pena total de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 613 (seiscentos e treze) dias-multa, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que (ID. (ID.32873927, págs.1-4), no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 21h55min, no Residencial Tia Ana, Travessa Dico Vieira, Quadra 03, nº 62, Município de Oriximiná/PA, o acusado, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria invadido a residência das vítimas E. D. S. C., K. O. D. e M. S. E S., subtraindo aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, além de aparelhos celulares, documentos e objetos pessoais, após agressões físicas e intimidação armada. Consta, ainda, que no dia seguinte aos fatos, em diligência realizada na residência do acusado, foram apreendidos R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, 11,125g de substância entorpecente identificada como “oxi”, munições, pólvora e outros insumos correlatos, conforme termo de apreensão e laudos periciais acostados aos autos (ID.32873888, págs.7-8 e ID.32873889, págs.2-3).

Sobreveio sentença condenatória (ID.32874087), que, após regular instrução processual com a oitiva das vítimas, testemunhas policiais e de defesa, bem como interrogatório do réu, reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto aos crimes imputados na denúncia. Na dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo legal quanto ao delito de roubo majorado, em razão da valoração negativa de circunstância judicial, aplicou a agravante da reincidência, reconheceu a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, afastou a causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
e, ao final, somou as penas em razão do concurso material.

Irresignado, o réu RAILSON VIANA DA SILVA interpôs recurso de apelação sustentando (ID. 32874089), em síntese, a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo, alegando nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e ausência de provas aptas a superar a dúvida razoável. Quanto ao crime de tráfico de drogas, requereu sua absolvição por inexistência de comprovação da destinação mercantil da substância apreendida, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.32874095), sustentando a suficiência do conjunto probatório, a validade do reconhecimento pessoal confirmado em juízo e a adequação da tipificação quanto ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos a esta instância, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.33739386) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como corretamente fundamentada a dosimetria da pena.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
RAILSON VIANA DA SILVA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à alegada nulidade do reconhecimento pessoal e consequente pedido absolutório quanto ao crime de roubo majorado, bem como à pretensão de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. Subsidiariamente, impõe-se examinar a regularidade da dosimetria da pena.

Ressalte-se, desde logo, que não houve insurgência específica quanto à condenação pelo crime previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, razão pela qual a matéria permanece inalterada, à luz do princípio da devolutividade recursal.

II.1 – Do crime de roubo majorado

1 – Da autoria e materialidade. Alegação de nulidade do reconhecimento

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID.32873888, págs.4-6), pelos depoimentos das vítimas colhidos sob o crivo do contraditório judicial e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto à autoria, a sentença condenatória encontra-se lastreada em prova judicializada robusta, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima K. O. D., que reconheceu o apelante como um dos autores do delito (ID.32873889, págs.2-3).

No tocante à alegada nulidade do reconhecimento por inobservância do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
, cumpre destacar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que as formalidades do dispositivo são obrigatórias, a mesma Corte Superior admite a validade do ato quando este é corroborado por outros elementos de prova independentes e produzidos sob o contraditório, como ocorre no presente caso.

No caso concreto, a vítima afirmou conhecer previamente o acusado, identificando-o por características físicas específicas, circunstância que afasta a hipótese de reconhecimento baseado exclusivamente em memória episódica de pessoa desconhecida.

Acrescente-se que o reconhecimento foi reafirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que mitiga eventual irregularidade ocorrida na fase inquisitorial, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o reconhecimento foi confirmado judicialmente e encontra respaldo em outros elementos probatórios, como a apreensão de valores na residência do acusado no dia seguinte aos fatos (ID.32873888, págs.7-8) e o contexto fático revelado pela prova oral.

Não se trata, pois, de condenação fundada em reconhecimento isolado ou contaminado, mas de juízo de autoria extraído de conjunto probatório harmônico e convergente.

Inexiste dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no
art. 386 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II
, e
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

II.2 – Do crime de tráfico de drogas

A defesa sustenta inexistir prova da destinação mercantil da substância apreendida, postulando absolvição ou desclassificação para o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial definitivo que atestou tratar-se de 11,125g de substância identificada como “oxi”, derivado da cocaína.

A destinação da droga deve ser analisada à luz do
art. 28, § 2º, da Lei de Drogas
, considerando-se natureza, quantidade, circunstâncias da apreensão (ID. ID.32873889, págs.2-3), antecedentes e condições pessoais do agente.

Embora a quantidade apreendida não seja elevada, tal dado não pode ser analisado de forma isolada. A droga foi encontrada na residência do acusado no contexto de diligência policial relacionada a crime patrimonial praticado na noite anterior, juntamente com quantia em dinheiro em espécie.

Ressalte-se que a aferição da destinação mercantil não se limita ao critério quantitativo, devendo ser examinadas as circunstâncias fáticas do caso concreto, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Além disso, o apelante ostenta reincidência, circunstância que evidencia envolvimento reiterado em atividades ilícitas e afasta a tese de uso exclusivo.

Some-se a isso o fato de inexistirem nos autos elementos típicos de consumo pessoal imediato que infirmem a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante, sendo certo que o contexto probatório revela cenário incompatível com a figura do usuário eventual.

Inviável, portanto, a desclassificação pretendida.

II.3 – Da dosimetria

A dosimetria observou o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
.

1 – Primeira fase – Pena-base

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal quanto ao crime de roubo, com fundamentação concreta em
circunstância judicial desfavorável
, nos termos do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
.

Não se verifica
bis in idem
ou fundamentação inidônea.

2 – Segunda fase – Agravante

Foi corretamente reconhecida a
agravante da reincidência
, circunstância objetiva e devidamente comprovada nos autos.

3 – Terceira fase – Causas de aumento

Incidiu a
causa de

aumento relativa
ao emprego de arma de fogo, prevista no
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, com fração proporcional e fundamentada.

Consoante entendimento consolidado,
o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
exige primariedade, não sendo necessária reincidência específica para obstar a incidência da minorante.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O decisum agravado indeferiu liminarmente o mandamus por entender que não deve ser conhecido o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior. Todavia, a defesa nas razões do presente pleito reitera as teses deduzidas na inicial do habeas corpus, sem infirmar em momento algum os fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Tratando-se de paciente reincidente, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. 3. Embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, como a reincidência do agravante e a presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e variedade de droga apreendida - 4 "tijolos" com 4kg de maconha e 1 "pedra" com 533,91g de crack), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado.4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 986021 SP 2025/0071398-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025
) (G.N.).”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 1) DOSIMETRIA: 1.1) NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE NÃO PODEM SER DISSOCIADAS (2G DE CRACK). ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NEUTRALIZADO O VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA MÍNIMO LEGAL. 1.2) TERCEIRA FASE: APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 1.3) REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: MANUTENÇÃO DO FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E RÉU REINCIDENTE. 2) MULTA EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 61 DO TJCE. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante, na insurgência recursal, aduz, em síntese: i) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; ii) a diminuição da pena-base ao mínimo legal; iii) a modificação do regime de cumprimento da pena para o semi-aberto; iv) a redução da pena de multa de modo a ser ela redimensionada a um patamar proporcional. 2. Dosimetria penal: 2.1. Primeira fase: O art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que, na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente serão consideradas com preponderância em relação ao que prevê o art. 59 do Código Penal. 2.2. Ao observar o que discorre a decisão recorrida, verifica-se a inobservância ao que dispõe o mencionado dispositivo legal, tendo em vista que o aumento se deu apenas pela natureza da droga, qual seja, crack, a qual possui maior capacidade lesiva ao organismo, deixando de levar em consideração a baixa quantidade do entorpecente, qual seja, 2g. Outrossim, a quantidade da outra droga apreendida (32g de maconha) não é suficientemente alta para negativar a primeira fase da dosimetria, além de a sua natureza não ser tão deletéria quanto as demais. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 2.3. Terceira fase:
O réu não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, dado que não preenche o requisito legal da primariedade para tal, tendo em vista a reincidência
gerada por uma condenação transitada em julgado antes do cometimento do delito objeto do presente processo. 2.4. Friso que, em que pese a condenação não tenha sido com incurso nos delitos relacionados à Lei nº 11.343/06, o seu
art. 33, § 4º, não exige que a não reincidência seja específica
.
Assim, mesmo o recorrente sendo reincidente em crime de outra natureza (lesão corporal), não faz jus a essa causa de diminuição de pena
. 2.5. Regime de cumprimento de pena: Considerando que o réu é reincidente, apesar de ter sido a pena redimensionada para 5 anos de reclusão, portanto inferior a 8 anos, reputo como correta e adequada a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como o fechado. 3. Multa: Tendo em vista que, após a reforma da dosimetria, a pena corporal foi imposta no mínimo legal (5 anos), o cálculo da pena de multa seguiu o mesmo parâmetro daquela, devendo esta, portanto, ser também fixada no mínimo legal, ou seja, em 500 dias-multa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, data e hora pelo sistema. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0208169-44.2023.8.06.0001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2023
) (G.N.).”

A soma das penas em razão do
concurso material
observou o
art. 69 do Código Penal Brasileiro
.

A reprimenda total de 15 anos e 07 meses de reclusão revela-se proporcional e adequadamente fundamentada.

II.4 – Do regime inicial e do direito de recorrer em liberdade

O regime inicial fechado impõe-se no caso concreto em razão do quantum de pena fixado, superior a 8 (oito) anos, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro
, sendo a reincidência do apelante circunstância que apenas reforça a adequação da medida.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. TESE DEFENSIVA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. APENADO QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 4 ANOS E QUE NÃO ULTRAPASSA 8 ANOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o apenado seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa - O apenado é reincidente específico (fl. 230). Ademais, os julgadores entenderam que o agravante se dedicava ao crime, não apenas com remissão à quantidade e à natureza das drogas apreendidas - 1.256 gramas de cocaína e 1.448 gramas de maconha (fl. 158) -, mas também às circunstâncias da prisão em flagrante (o agravante já havia sido colhido praticando a mercancia ilícita e, por isso, estava sendo investigado pela polícia judiciária, que encontrou material entorpecente em uma mochila onde também estavam documentos pessoais do acusado - fl. 159), bem como à apreensão de anotações referentes à contabilidade do tráfico - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, para se concluir que o apenado não praticaria o tráfico com habitualidade, não tem lugar, na via estreita, de cognição sumária, do writ -
Mantida a pena definitiva imposta na origem, no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, e a despeito de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante, a sua reincidência específica impõe a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal. Não atendido o requisito do art. 44, inciso II, do Código Penal,
para a substituição da prisão por penas alternativas - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 779082 SP 2022/0335623-3, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2022
) (G.N.).”

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o Juízo de origem o concedeu por ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistindo insurgência ministerial sobre o ponto.

Mantém-se a decisão.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto por RAILSON VIANA DA SILVA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 18/06/2026